Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), SILMARA DA SILVA LOPES - CPF: 732.389.619-34 (AGRAVANTE), PASSALETTI MODAS, CALCADOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 06.894.586/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE RETIRADA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1001900-81.2024.8.11.0000

Agravante
: SILMARA DA SILVA LOPES

Agravados
: PASSALETTI MODAS, CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Processo na origem no 1000063-32.2024.8.11.0051

1a Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Silmara da Silva Lopes
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, que move em face de
Passaletti Modas, Calcados e Confecções Ltda.
(Proc. no 1000063-32.2024.8.11.0051), indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Narra a autora que propôs a ação com o objetivo primeiro de retirar as inscrições em seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

Defende a presença dos requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada e entende que é diabólica a determinação de produção de prova da inexistência da relação jurídica.

Afirma que incumbe à empresa requerida comprovar a existência e inadimplência da dívida.

Alega que o perigo de dano estaria comprovado pelo impedimento da autora de realizar compras no crédito, bem como de contratar empréstimos, financiamentos, serviços de telefonia, cartão de crédito e contratos de locação.

Aduz pela presença dos pressupostos do art. 300 do CPC, bem assim acrescenta que não há risco de irreversibilidade da decisão.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para determinar que a requerida retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Liminar indeferida
(Id. 201404664).

Sem contraminuta
(Id. 210415664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, a fim
de determinar que a requerida agravada retire o nome da autora agravante nos órgãos de proteção ao crédito referente a cobranças.

A autora alega que teve o crédito negado em razão de uma restrição junto ao Serasa pela empresa Casas Bahia. Afirma nunca ter realizado contrato de compra e não reconhece o débito existente, razão pela qual ajuizou a ação.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida pleiteada.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Há de ressaltar ainda que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

No caso concreto, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Realça-se, da documentação acostada na origem, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, porquanto,
a princípio, não possui sequer comprovação de inscrição em órgão de proteção ao crédito, como consignado na decisão agravada.

Como se vê, dos documentos colacionados nos eletrônicos de origem, não ficou demonstrada
a presença dos pressupostos para a medida de urgência a ser deferida, especialmente no que concerne à probabilidade do direito alegado.

Da mesma forma,
não se verifica
o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.

Registra-se, ainda, que a questão desafia análise dilação probatória na origem.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024